Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703745-52.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LILIANE AGRIPINO ELIAS MARQUES E MARIA AGRIPINO VENCESLAU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEI 13.954/2019. INAPLICABILIDADE. MORTE REAL. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 337 do Código de Processo Civil, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 2. A Lei no. 13.954/2019 não pode retroagir para desconstituir a coisa julgada em relação a fatos passados, os quais já foram objeto de análise judicial, sob pena de violação ao Princípio da Segurança Jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 3. Consoante jurisprudência uníssona desta Corte de Justiça, nos moldes das Leis no 3.765/1960 e no 10.486/2002, vigentes à época do fato, o falecimento do militar expulso ou excluído da corporação é requisito necessário para o recebimento da pensão pelos seus beneficiários. 4. Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido da impossibilidade do pagamento de pensão por morte ficta de policial militar excluído da corporação, pois “com o advento da Lei n. 9.717/98, que fixou regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dos militares dos Estados e do Distrito Federal, ficou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.” (AgRg no REsp n. 1.498.331/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 23/6/2015.) 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação: a) à Lei 13.954/19 e ao artigo 503 do CPC, sustentando que não há coisa julgada, em relação ao processo 2012.01.1.073482-7, pois a Lei 13.954/19, que regulamentou novamente a pensão por morte ficta/expulsão do militar, tornou as insurgentes elegíveis ao restabelecimento da pensão; b) aos artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 102, § 2o, da Constituição Federal, aduzindo que deve ser observado o julgado proferido na ADI 4.507/10 que decidiu pela constitucionalidade do artigo 38 da Lei 10.486/02, segundo o qual é totalmente cabível a pensão aos dependentes, em virtude da morte ficta do militar excluído da corporação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245 (ID 47985332 e ID 47985337). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 50975722 e ID 50962936). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada violação à Lei 13.954/19, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 503 e 927, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/02), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à citada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por sua vez, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 10.486/02), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, o recurso extraordinário não mereceria curso, pois, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a solução da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF” (ARE 1430217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1417337 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2023 PUBLIC 11-05-2023). No que concerne ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF 50.245 (ID 47985332 e ID 47985337). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020